Tribunal: TJPA
Processo: 0001884-60.2016.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001884-60.2016.8.14.0221

APELANTE: ANDREA MIRIAN LOPES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0001884-60.2016.8.14.0221

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

APELANTE: ANDREA MIRIAN LOPES DA COSTA

REPRESENTANTE: DR. FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA - OAB PA5041 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO.
ART.
155, § 4º I
I C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE
DECOTE
DA
QUALIFICADORA
DO
ABUSO DE CONFIANÇA
.
IMPOSSIBILIDADE
. PEDIDO DE
AFASTAMENTO
DO
CRIME CONTINUADO
.
INVIABILIDADE
. DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA BASE
NO
MÍNIMO LEGAL
.
PROVIMENTO PARCIAL
.
ALTERAÇÃO
DE
REGIME
PARA O ABERTO.
POSSIBILIDADE
.
SUBSTITUIÇÃO

DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.
INVIABILIDADE
.
DISPENSA
DE DIAS-
MULTA E CUSTAS
.
NÃO CONHECIMENTO
.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0001884-60.2016.8.14.0221

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

APELANTE: ANDREA MIRIAN LOPES DA COSTA

REPRESENTANTE: DR. FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA - OAB PA5041 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ANDREA MIRIAN LOPES DA COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Magalhães Barata, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, II, c/c art. 71 ambos do Código Penal à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pagamento de 100 (cem) dias-multa e de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos materiais.

Narra a denúncia, recebida em 06/09/2016, que a Recorrente laborava no caixa e, nessa condição, retirou valores de forma irregular e reiterada
[1]
de um estabelecimento comercial pertencente a vítima Angélica do Socorro, além de ter subtraído diversos produtos do estoque da referida organização.

Consta nos autos que foi recuperada uma Cama Box de casal da marca Ortobom e um televisor LED de 32 polegadas marca LG (fls. 19), que se encontravam na residência dos pais da Apelante.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 11059699).

Inconformada a Recorrente requer sua absolvição por insuficiência probatória, além de decote da qualificadora, afastamento do crime continuado, redimensionamento da pena base no mínimo legal, alteração de regime de cumprimento para o aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, dispensa do pagamento de multa e custas (Id. 11059708).

Constam contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 11059711).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento
desprovimento

do recurso (Id. 16102157)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Observa-se nos autos que houve várias retiradas indevidas do caixa na referida loja, as quais ocorreram no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro de 2015 e janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2016.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. DO AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO.

A Apelante
pugna por sua absolvição em razão de suposta insuficiência de provas no que tange a autoria delitiva, além do afastamento da qualificadora e do instituto do crime continuado.

Razão jurídica não lhe assiste.

Materialidade, autoria e tipicidade objetiva restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito.

No ponto, cabe fazer referência ao parecer ministerial de Id. 11059711, em técnica amplamente aceita pela jurisprudência
[1]
:

“(...) a Sra. Angélica do Socorro Conceição dos Santos afirmou, com segurança, em juízo, que a ré era funcionária de sua loja e trabalhou no referido local desde a inauguração do estabelecimento comercial como caixa, a qual era encarregada de receber pagamentos e manusear o sistema de controle da loja, por intermédio de uma senha pessoal, sendo os pagamentos dirigidos exclusivamente à ré, uma vez que tais atribuições eram inerentes à função de confiança que ela exercia.

Destacou que quando foi efetuar o balanço da prestação de contas junto a funcionária Andrea Mirian Lopes da Costa, observou incoerências quando comparado os dados disponíveis no sistema e os apresentados pela ré, bem como percebeu a diferença de valores, sendo que, em determinada ocasião, identificou a retirada do valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais).

Esclareceu que foi constatado que os clientes efetuavam o pagamento de parcelas, mas a ré não fazia constar tais valores no sistema e, em outras ocasiões, os adimplementos das parcelas eram registrados no sistema com datas retroativas, além de ter a ré procedido a venda de imóveis com registro de datas anteriores, sendo que quando observou no estoque, percebeu a inconsistência.

Além disso, afirmou que os valores provenientes destas vendas não entravam no controle do caixa, além de terem sido encontrados objetos da loja na casa do genitor da ré, o qual, inclusive, informou que tentaria arcar com débito, mas tal fato não aconteceu.

O Sr. José Francisco da Costa Filho, em juízo, afirmou que, à época a, era sócio da referida empresa e que a ré exercia a função de caixa, manuseando o sistema COPURFOR e o fluxo do caixa, mediante a utilização de uma senha de uso exclusivo dela.

Enfatizou que os valores pagos pelos clientes não estavam condizentes com os dados do sistema, no momento em que foi feito o retroativo do comparativo, foi possível notar que o relatório do caixa que a ré prestava contas estava alterado, uma vez que após a prestação de contas a ré retornava ao sistema e alterava o caixa recebendo os valores dos quais ela não prestava contas.

Ademais, ao conferir o estoque foi possível constatar que alguns produtos estavam na casa da ré e de seus parentes.

No mesmo sentido, a testemunha Gerry William Duarte da Costa, declarou, em juízo, que, à época, era funcionário da empresa e trabalhou no mesmo período em que a ré trabalhava, atuando como motorista, enquanto Andrea Mirian Lopes da Costa era caixa da empresa, responsável pelo recebimento dos valores e prestação de contas, possuindo acesso exclusivo a senha do caixa, além de ser responsável pelo controle do sistema.

A alusiva testemunha afirmou que apenas a ré tinha acesso a senha de manuseio do sistema, bem como que possui ciência de casos em que alguns clientes foram cobrados do pagamento de parcelas, nas quais já haviam sido feitos pagamentos à ré.

Indicou que foi um dos funcionários encarregados em se dirigir à casa do cliente e pedir cópia do comprovante de pagamento das parcelas, sendo constatado que, de fato, estes estavam sendo cobrados por valores que já haviam sido quitados junto a ré.

Enfatizou que foi cientificado acerca dos desfalques no estoque e foram constatados que alguns objetos estavam na residência de parentes da referida funcionária, os quais pertenciam a loja e cujos valores ainda não haviam sido pagos.

Afirmou, ainda, que tem ciência de que Andrea Mirian Lopes da Costa levava documentos da loja, tendo, inclusive, presenciado tal situação e questionado a ré acerca do motivo de estar levando tais arquivos do estabelecimento comercial, a qual justificava que finalizaria o trabalho em sua casa.

(...)”

Assim, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, todos reforçando o fato de que a Recorrente trabalhava na loja, e era encarregada de receber pagamentos e manusear o sistema de controle da organização comercial, por intermédio de uma senha pessoal, sendo os pagamentos dirigidos exclusivamente à Recorrente.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Tais elementos, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança a versão acusatória no sentido de que a Recorrente praticou o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança de forma continuada.

Rejeito, portanto, as teses absolutórias e desclassificatórias suscitadas pela defesa.

3 DA REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. DA ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Analisando a sentença
[3]
, verifico que a dosagem comporta novo balizamento.

As moduladoras culpabilidade e circunstâncias do crime devem ser excluídas por inidoneidade, razão pela qual, mantido o critério fixado na origem, redimensiono a reprimenda inicial para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

Adiante, reconhecido o crime continuado, com base na súmula 659 do STJ
[4]
, aumento a sanção a razão de 1⁄4 (um quarto), chegando-se a pena concreta de 03 (três) anos 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, com fundamento no art. 33, §12º ‘c’ do CP.

Deixo de substituir a sanção corpórea por restritiva de direito por força do disposto no art. 44, III do CP, observado que a vetorial consequências do crime indica que a substituição não será medida suficiente.

Assim, acolho parcialmente o pleito de novo balizamento da individualização da pena.

2.4

DA EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA.

Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa e isenção de custas processuais em razão da falta de condições financeiras do Recorrente, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

Acrescento que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, a condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de ser afastada pelo julgador em razão da alegada hipossuficiência do réu, já que se trata de sanção de caráter penal e sua isenção violaria o princípio constitucional da legalidade
[5]
.

Não é outro o entendimento desta Turma que, por reiteradas vezes, já decidiu que, para fins de concessão do benefício da gratuidade judiciária, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem, então, deve ser dirigido o pedido de isenção de custas

[6]
.

Ademais, é cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Desta feita, deixo de conhecer do recurso neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso e na extensão
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda em
03 (três) anos 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa
mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
A título de esclarecimento, salienta-se que "a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF" ( RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes), sobretudo porque expostos os elementos de convicção utilizados para respaldar o raciocínio lógico aqui explanado. A esse respeito: STF: HC 112.207/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25-9-2012; HC 92.020/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 8-11-2010; HC 93.574/PB, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 1-8-2013 e do STJ: HC 388.243/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15-5-2018.

[2]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[3]
A culpabilidade do agente é grave, pois furtou seu próprio empregador, a pessoa que lhe deu trabalho e sustento por um período.

Relativamente aos antecedentes, vemos que a acusada é primária.

Sua conduta social consta como normal.

Quanto à personalidade, nada se apurou.

Os motivos do crime que levaram o denunciado a delinquir são próprios do crime.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis já que tinha constância no furto e não se tratava meramente de valores, mas também de bens.

Quanto as consequências do crime, vemos que o desvio de elevada quantia (R$ 20.000,00) e além de bens de uma loja de médio porte, desestabiliza todo o fluxo de caixa, trazendo risco iminente de encerramento das atividades, podendo causar, via de consequência a demissão dos demais funcionários é deveras grave.

O comportamento da vítima é neutro.

Para o crime de furto qualificado:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço como causa de aumento, a continuidade delitiva do art. 71, razão pela qual aumento a pena em 1⁄4, perfazendo a pena mediana em 05 (cinco) anos de reclusão. Não reconheço nenhuma causa de diminuição da pena.

Portanto, torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época do fato.

[4]
Súmula. Súmula 659 do STJ – "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

[5]
Nesse sentido cito: AgRg no AREsp 1841947 TO 2021/0051439-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Publicação: DJe 07/06/2021. Julgamento: 25 de Maio de 2021; AgRg no REsp 1708352 RS 2017/0287400-6; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Publicação: DJe 04/12/2020. Julgamento: 17 de Novembro de 2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/9/2020; AgRg no REsp n. 1.708.352/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2020.

[6]
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II, III E IV DO CPB.
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL ACOLHIDA COM RELAÇÃO AO
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS. PEDIDO A SER DIRECIONADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
.
MELHOR CAPACIDADE DE AFERIR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RECORRENTE
. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO CONHECIDO. CÔMPUTO DE PENA QUE NÃO ALTERARÁ O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCABMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. DA PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS.

Levanta, em seu parecer, a Douta Procuradoria de Justiça, a preliminar de não conhecimento do recurso no tocante ao pedido de isenção de custas processuais e taxa judiciária, o que merece acolhimento.

Fundamenta, todavia, a Douta Procuradoria sua alegação, data vênia, em dispositivo já revogado, qual seja, o art. 12 da Lei nº 1060/50, que fora revogado pela lei n º 13.105/15.

Segundo o Ministério Público de 2º Grau, tal avaliação deveria ser feita pelo Juízo de Execução, que seria o competente para se for o caso, suspender o pagamento das custas, de modo que importaria em supressão de instancia o conhecimento do aludido pedido.

Todavia, como antecipado tal dispositivo se encontra revogado, contudo, o entendimento ainda se aplica ao caso.

Tem-se que a condição de miserabilidade do sentenciado não impede a sua condenação no pagamento das custas do processo, sendo esta consequência do julgamento da ação penal, nos termos do art. 804 do CPP.

Todavia, a aferição da capacidade financeira do recorrente deve ser melhor avaliada pelo Juízo das execuções, competente para tanto, o qual estará mais próximo do feito.

PRECEDENTES.

Portanto, acolhe-se a preliminar ministerial de conhecimento parcial do presente recurso.

2. DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. Pugna neste apelo a defesa, seja realizada a detração penal, computando na pena fixada o prazo cumprido a título de prisão cautelar, o que tenho por não prover.

Com efeito, a aplicação da detração no caso vertente nada influenciará no regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista o quantum de pena aplicada (dezesseis anos de reclusão) e o período que esteve preso (aproximadamente trinta e seis meses desde 09/08/2015 a 28/08/2018).

Ainda que fosse aplicada a detração, restariam 13 (treze) anos de pena a ser cumprida em regime fechado, em atenção ao disposto no art. 33, §2º, a, do CPB.

Assim, resta inócuo o pedido da defesa, dada a impossibilidade do regime inicial de cumprimento de pena ser o mais brando, cabendo ao Juízo das execuções examinar o preenchimento dos requisitos para progressão da pena.

PRECEDENTE.

Portanto, rechaça-se este pedido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis.

(TJPA – 2019.05163227-65, 210.775, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-13).

Belém, 05/12/2023